Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que foi proferida a sentença, e atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004